Tribunal: STF
Processo: ARE 1340544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrido, através de julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 261):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ELI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RESISTÊNCIA (CP, ART. 329, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.
    1. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PETRECHOS DO TRÁFICO. NATUREZA DO ENTORPECENTE. 2. ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 3. RESISTÊNCIA. VIAS DE FATO. LUTA CORPORAL. 4. MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Prática o tráfico de drogas o agente que, em local conhecido como ponto de comércio ilícito delas, traz consigo e expõe à venda 6 ‘buchas’ de maconha, já embaladas, e porta um rádio comunicador, dos quais tenta desfazer-se ao visualizar a aproximação da guarnição policial.
    2. Pratica o delito de tráfico de drogas, e não o de posse delas para consumo pessoal, o agente que é flagrado por policiais militares em local conhecido pela venda de entorpecentes, em atitude suspeita, portando 6 porções de maconha separadas e embaladas para o comércio, e um rádio comunicador, além de ostentar duas condenações anteriores pela prática do mesmo crime, e resistir injustificadamente à prisão, porque essas particularidades indicam que o narcótico destinava-se ao comércio, e não ao uso próprio.
    3. Deve ser mantida a condenação do acusado, pelo cometimento do crime de resistência, se policiais militares afirmam que ele se opôs ativamente à prisão, iniciando ‘luta corporal’ com um dos agentes estatais e fazendo-o rolar por uma escadaria, sendo necessário empregar força física para contê-lo.
    4. Não padecem de inconstitucionalidade os limites previstos em abstrato para a pena de multa aplicada ao crime de tráfico de drogas.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE/SC), defende a existência de repercussão geral, bem como ter havido o prequestionamento da matéria, sustentando que o acórdão violou os arts. 1º, III, e 5º, caput, XLV, XLVI, XLVII, “b”, e LIV, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 281/296).
    Aduz, em síntese, a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no que tange a pena de multa, alegando que “embora se reconheça que o Magistrado tenha aplicado a lei de regência (Lei 11.343/06), tem-se que ignorou a Constituição da República e seu dever de realizar o controle difuso de constitucionalidade” (e-STJ, fl. 289), motivo pelo qual o Tribunal de origem, ao não acatar a tese defensiva - mantendo a pena pecuniária -, teria infringido os princípios constitucionais da igualdade, da individualização da pena, da intranscendência da pena, da vedação da pena de caráter perpétuo, além do postulado da proporcionalidade.
    Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para que “reformando-se o acórdão recorrido, seja preliminar e incidentalmente declarada a inconstitucionalidade material do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (quanto à pena pecuniária) e, por consequência, readequada a pena de multa imposta ao RECORRENTE conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 49 e 60 do Código Penal” (e-STJ, fl. 296).
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) requereu a não admissão do apelo, ao argumento de que veicula matéria cuja ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa e, no mérito, que lhe seja negado provimento, uma vez considerada a improcedência das alegações defensivas (e-STJ, fls. 302/306).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos fundamentos de que as razões do recurso não evidenciam afronta direta e imediata à Constituição e de que o aresto impugnado está em consonância com a jurisprudência da SUPREMA CORTE, a qual “também já reconheceu que a alegada inconstitucionalidade da pena de multa do crime de tráfico de drogas, especialmente por estar ligada à individualização da pena, não ofende diretamente o texto constitucional” (e-STJ, fls. 309/311).
    No Agravo, o recorrente defende a inaplicabilidade dos óbices indicados na decisão agravada, indicando que (a) a matéria debatida é eminente constitucional; e (b) não se pode afirmar pela existência de uma “jurisprudência” sobre o assunto, em especial porque o tema ainda não teria sido tratado pelo Plenário da CORTE e porque devem ser ponderados, em sua apreciação, dois entendimentos já firmados pelo TRIBUNAL com relação à proporcionalidade das penas de multa: no julgamento da ADI 3.150/DF, sobre a não extinção da punibilidade enquanto não cumprida ou extinta a pena de multa, e no julgamento do RE 979.962/RS, que reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário da pena do crime de importação de medicamento sem autorização. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo para que seja reformada a decisão agravada, conhecendo-se do Recurso Extraordinário para viabilizar a análise de seu mérito (e-STJ, fls. 319/324)
    Em suas contrarrazões, o MP/SC manifestou-se pela negativa de provimento do Agravo, ressaltando o acerto da decisão impugnada (e-STJ, fls. 328/331).
    Após serem encaminhados a esta CORTE pelo Tribunal estadual (e-STJ, fl. 334), os autos foram a mim distribuídos em 1º/9/2021 (eDoc. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    O apelo não pode ser acolhido.
    Sobre a tese defensiva em debate, o Tribunal de origem, nos termos do voto do relator, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 269/270): 
    “[...] A imposição da pena pecuniária é exigência legal cominada no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06, e seu importe revela-se superior e divergente ao previsto no Código Penal (arts. 49 e 60) por específica política criminal, que impõe maior severidade na repressão ao delito de tráfico de entorpecente e condutas equiparadas. Por conta disso, sua aplicação não está na esfera da discricionariedade do juiz, pois deriva de opção legislativa.
    [...]
    A Carta Magna trata o referido delito com maior rigor, o que traduz um verdadeiro mandado expresso de criminalização e repreensão a ser observado tanto pelo legislador infraconstitucional quanto pelo intérprete da norma legal.
    Em atenção a esse preceito é que a Lei 11.343/06 fixou a referida sanção para a conduta no importe de 500 a 1500 dias-multa, de modo que sua intensidade é proporcional à gravidade do delito de narcotráfico, o qual possui como um dos principais motivos a sua realização o lucro fácil, a possibilitar que os criminosos dessa esfera arrecadem grandes fortunas com facilidade.
    [...]
    O quantum irrogado, portanto, é verdadeira opção legislativa no combate a esses crimes, como já decidiu esta Corte de Justiça em casos semelhantes:
    [...]
    Ou seja, a imposição da multa não padece de inconstitucionalidade.”
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste TRIBUNAL com relação ao preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06, pois se trata de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Nesse sentido, ambas as Turmas já se manifestaram: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes.
    2. No que toca ao argumento trazido na peça regimental, no sentido de que os precedentes utilizados na decisão monocrática são inidôneos para o presente caso, porquanto tratam de crimes cometidos contra o patrimônio, ao passo que, aqui, a controvérsia diz respeito ao delito de tráfico de drogas, melhor sorte não assiste ao agravante. Precedentes. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (ARE 1.305.785 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Jurisprudência. 
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.291.306 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/11/2020)
    Na mesma direção:
    “‘HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. QUALIFICADA. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
    1. Esta Corte Suprema já se posicionou acerca da constitucionalidade do § 1º do art. 180 do Código Penal, em razão da maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada; infração penal relacionada à pessoa do comerciante ou do industrial, que, no exercício dessas atividades, valendo-se da maior facilidade para agir como receptador, adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa a qual deve saber ser produto de crime a justificar, por isso mesmo, a atuação mais severa. Precedentes.
    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    (RHC 117.143/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 14/8/2013)
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. Trata-se de aparente contradição que é resolvida pelos critérios e métodos de interpretação jurídica. 3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta. 5. Não há proibição de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo representado pelo dolo direto no tipo do § 1°, do art. 180, do Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva absoluta de lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.”
    (RE 443.388, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 11/9/2009).
    Dessa forma, cabe ao legislador adotar a política criminal que entende cabível e, neste caso, a sua opção em punir com maior rigor o crime de tráfico de drogas objetiva desincentivar a prática desta atividade e sua escolha como meio de subsistência ou de enriquecimento, pois produz consequências sabidamente nocivas e maléficas à sociedade.
    Portanto, inexistindo desrespeito a quaisquer dos princípios constitucionais, cumpre ao julgador tão somente aplicar a sanção pecuniária pautado nos limites definidos em lei.
    Quanto ao tema, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, em diversas ocasiões: RE 1.285.963 (DJe de 15/9/2020); ARE 1.288.903 (DJe de 2/10/2020); ARE 1.065.011 (DJe de 26/6/2018); ARE 1.052.699 (DJe de 17/10/2017); e ARE 1.077.354 (DJe de 18/10/2017).
    No mesmo norte, enumero recentes julgados: ARE 1.326.584 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18/8/2021); ARE 1.323.544 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/8/2021); RE 1.326.819 (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/6/2021); ARE 1.321.274 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/4/2021); RE 1.278.619 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/8/2020); e RE 1.194.133 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/3/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente